Tribunal: TJDFT
Processo: 0013518-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0013518-63.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR ROMERO NEPOMUCENO, FABRICIO DIEDY EXPEDITO ARANTES APELADO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Considerando que o feito fora julgado em conjunto como processo 0021925-24.2016.8.07.0001 e este aguarda decurso de prazo para apresentação de contrarrazões. Suspendo o feito até que o citado recurso seja concluso para análise recursal, nos termos do artigo 313, V, "a" do Código de Processo Civil. A Secretaria deverá fazer conclusão conjunta. Brasília, DF, 17 de abril de 2024 11:34:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador